Tribunal: TJBA
Processo: 0001004-94.2010.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001004-94.2010.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JUCIARA SANTOS DA SILVA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO. HARMONIA ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Embargante aponta contradição relativa à diferença da extinção sem mérito em relação à declaração de prescrição. II - A única contradição que traduz vício que legitima os embargos de declaração é aquela que eventualmente oponha a parte dispositiva e os fundamentos de um mesmo julgado, causando antinomia interna. O acórdão manteve a prescrição corretamente declarada na sentença e eventual conflito entre o resultado e o entendimento preconizado pela parte não se mostra solvível pela via horizontal. III - As petições referidas pelo Embargante foram devidamente consideradas no julgado, razão pela qual não se cogita de omissão. IV – O prequestionamento não se aproveita ao Embargante, na medida em que o artigo 4º da Lei nº 6830/80 e o REsp.1.340.553/RS foram considerados no Acórdão que teve como prequestionada a integralidade da matéria debatida. V - A postura do Embargante revela íntima proximidade com a intenção protelatória, visto que refere prequestionamento já realizado no próprio julgado e sequer pleiteia correção dos supostos vícios apontados. Assim, consigna-se expressa advertência de que eventual reiteração da postura ensejará a aplicação da sanção regrada no artigo 81, §2º, do CPC, ante a inocuidade da multa regrada pelo artigo 1026, §2º do Diploma Processual no caso concreto, ante o ínfimo valor da causa. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração no AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0001004-94.2010.8.05.0038. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Relator - Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça